Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-07.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
- Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo - Insurgência da ré - Descabimento - Alegação de que inexiste prova da disponibilização do numerário, em favor da correntista, que não se sustenta - Juntada do contrato acompanhado do demonstrativo de evolução do débito - Documentação suficiente -

Ementa:
MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
- Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo - Insurgência da ré - Descabimento - Alegação de que inexiste prova da disponibilização do numerário, em favor da correntista, que não se sustenta - Juntada do contrato acompanhado do demonstrativo de evolução do débito - Documentação suficiente - Aplicação da Súmula 247 do STJ - Sentença mantida.
- Juros e correção monetária - Necessidade de corrigir a incidência de ambos, para adequação aos REsp 1111117 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ o acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 02/06/2010, DJe 02/09/2010. No mesmo sentido os REsp 1111119 / PR e REsp 1111118 / PR, também repetitivos - Deverão incidir juros legais de 1% ao mês e correção monetária, desde o ajuizamento da ação até a citação, a partir de quando incidirão juros calculados pela taxa SELIC, que já contempla correção monetária.

Recurso não provido, com retificação, de ofício, da forma de incidência dos juros e da correção monetária.